Tribunal: TJES
Processo: 5018794-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018794-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5018794-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS POR 12 MESES. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE OBJETOS PROIBIDOS NA UNIDADE PRISIONAL. OBJETOS NÃO ILÍCITOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO MÁXIMO LEGAL DE 30 DIAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RESTABELECIMENTO DAS VISITAS SOCIAIS SUPERVISIONADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marcos Ferreira de Souza contra decisão que suspendeu, por 12 meses, o direito de visitas de sua companheira, motivada por tentativa de introdução de objetos proibidos na unidade prisional. Os itens interceptados, contudo, não configuravam objetos ilícitos. O agravante argumenta desproporcionalidade na sanção aplicada, além de destacar o comprometimento do convívio familiar para o processo de ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) a adequação da sanção de suspensão de visitas pelo prazo de 12 meses;
(ii) a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que os objetos interceptados não eram ilícitos e o ato não foi consumado;

(iii) a necessidade de assegurar o convívio familiar como meio de ressocialização do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de visitas, garantido pelo art. 41, inciso X, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), não é absoluto, podendo ser restringido por motivos de segurança e disciplina, desde que a medida seja proporcional e razoável.

4. A tentativa de introdução de objetos proibidos foi devidamente interceptada antes de qualquer prejuízo à segurança da unidade prisional, e os itens não configuram objetos ilícitos, sendo, portanto, desproporcional equiparar a sanção a infrações mais graves, como o ingresso de drogas ou armas.

5. O art. 58 da LEP estabelece que o prazo máximo para a suspensão de direitos é de 30 dias, tornando desarrazoada a suspensão por 12 meses.

6. A ausência de má conduta do reeducando, somada à importância do convívio familiar para a ressocialização, reforça a inadequação de sanções excessivas. A supervisão das visitas é medida suficiente para preservar a segurança e manter os laços familiares.

7. Jurisprudência correlata destaca que o direito à assistência familiar do preso deve ser preservado sempre que não houver fundamento idôneo para a restrição ou violação de tal garantia (TJ-DF, 0725621-25.2019.8.07.0000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, julgado em 06/02/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

9. Tese de julgamento:

"1. A suspensão do direito de visitas no âmbito da execução penal deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a aplicação de sanções desarrazoadas ou incompatíveis com a legislação.

2. O prazo máximo para suspensão de visitas é de 30 dias, conforme o art. 58 da Lei nº 7.210/1984 (LEP)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 41, inciso X, e art. 58.

Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, 0725621-25.2019.8.07.0000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, julgado em 06/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara C
riminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5018794-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS FERREIRA DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que, nos autos da Execução Penal nº 2000001-81.2023.8.08.0054, suspendeu, por 12 meses, o direito de visitas da companheira do reeducando em razão de tentativa de ingresso de objetos proibidos na unidade prisional.

Em suas razões recursais inseridas no ID nº 11218457, alega, em síntese, a desproporcionalidade da decisão, especialmente porque o ato não foi consumado e os objetos não eram ilícitos, além de não haver má conduta por parte do reeducando. Sustenta, ainda, que a ausência de visitas compromete o processo de ressocialização, visto que sua companheira é a única visitante devido às dificuldades financeiras de outros familiares. Ao final, requer o restabelecimento imediato das visitas sociais, com supervisão, e sugere que as visitas íntimas sejam retomadas após o prazo fixado na decisão agravada.

Contrarrazões pelo provimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ID 11446197.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, é importante registrar que o direito de visitas consagrado pelo artigo 41, inciso X, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), não possui caráter absoluto, podendo sofrer restrições devidamente fundamentadas, conforme exigido pela segurança e disciplina do ambiente prisional.

In casu
, a suspensão das visitas da companheira do reeducando foi motivada pela tentativa de introdução de objetos proibidos na unidade prisional, o que configurou violação das normas de segurança e disciplina previstas na Portaria 332-S/SEJUS. Essa portaria, em seu artigo 97, autoriza a suspensão ou o cancelamento do direito de visita em situações que envolvam atos danosos praticados pelo visitante.

No entanto, é essencial observar que a restrição ao direito de visita deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedada a aplicação de sanções que extrapolem o necessário para garantir a ordem e a segurança no ambiente carcerário.

Embora a conduta da visitante seja reprovável, ficou comprovado que os objetos foram interceptados antes de entrarem na unidade prisional, de modo que o ato não de consumou e não houve nenhum prejuízo efetivo à segurança do estabelecimento.

Ademais, os itens apreendidos, consistindo em 20 buchas de substância semelhante a fumo, 02 buchas contendo palitos de fósforo e 01 extrato bancário, escondidos em suas partes íntimas, não configuram objetos ilícitos, o que torna desproporcional a equiparação da punição aplicada a casos de maior gravidade, como tentativas de introdução de drogas ou armas.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a duração da suspensão de visitas também deve observar os limites previstos na Lei de Execução Penal.

O artigo 58, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), determina que o prazo máximo para a suspensão de direitos é de 30 dias, tornando desproporcional e incompatível com a legislação a manutenção da suspensão por 12 meses, o que configura uma penalidade excessiva e desarrazoada.

Cabe ainda frisar que o reeducando não apresentou má conduta durante o período de execução da pena e não possui histórico de infrações disciplinares, elementos que reforçam a necessidade de adequar a sanção ao princípio da individualização das penas, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Além disso, a manutenção de laços familiares é um dos pilares da ressocialização, conforme reconhecido amplamente pela doutrina e jurisprudência, motivo pelo qual a suspensão prolongada de visitas compromete não apenas os direitos do reeducando, mas também a finalidade da execução penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do TJ/DF:

RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A PRESO FORMULADO POR SUA NETA. ADOLESCENTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Do mesmo modo, a Constituição Federal assegura ao preso o direito fundamental de assistência familiar (artigo 5º, inciso LXIII, da CF/88). O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto.
2. Na espécie, a interessada, que é neta do apenado, já conta mais de 17 (dezessete) anos de idade e o requerimento conta com a autorização da sua mãe, de modo que, na ponderação de interesses e diante das peculiaridades do caso concreto, deve prevalecer o direito de visita. 3. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de autorização de visitas em favor da neta do sentenciado, devidamente acompanhada de sua genitora. (TJ-DF 07256212520198070000 DF 0725621-25.2019.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 06/02/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 28/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, verifica-se que a suspensão já ultrapassa oito meses, prazo que se revela suficiente para atender à finalidade pedagógica da punição.

Nesse contexto, impõe-se o restabelecimento das visitas sociais, sob supervisão, como medida que equilibra a necessidade de preservar a segurança com a garantia do direito ao convívio familiar, pilar indispensável para a reintegração social do apenado.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e
DOU-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)